Tribunal: TJDFT
Processo: 0717915-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717915-46.2023.8.07.0001 APELANTE: ROMILDA LENI DE SOUSA NETA APELADO: COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA DESPACHO O objeto da apelação da ré é unicamente o capítulo da r. sentença que indeferiu a gratuidade de justiça por ela pleiteada, sem possibilidade de prévia comprovação da hipossuficiência alegada. Visando alcançar a maior efetividade da tutela jurisdicional recursal, intime-se a apelante-ré para que comprove a alegada hipossuficiência. P. I. Brasília - DF, 16 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora